Tribunal: TJDFT
Processo: 0038233-41.2016.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0038233-41.2016.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ALESSANDRA SANTANA SOARES E BARROS, MARCO ANTONIO BILIBIO CARVALHO DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Diante do conteúdo do ofício de ID 22782633, determino a retificação da presente requisição, nos termos do artigo 11, parágrafo único, da Portaria Conjunta n. 17, de 15.3.2006, com a finalidade de excluir MARCO ANTÔNIO BILIBIO CARVALHO. Dê-se vista dos presentes autos ao Ente Devedor para ciência acerca da presente retificação. Tendo em vista que a retificação acima fez com que restasse apenas a credora ALESSANDRA SANTANA SOARES E BARROS e que a mesma já recebeu o crédito que fazia jus, conforme alvará de ID 13492540, após o prazo de preclusão da presente decisão, façam-se os autos conclusos para sentença de extinção. Adote a Secretaria da COORPRE as devidas providências. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 8 de fevereiro de 2021. pac TARCÍSIO DE MOARES SOUZA Juiz de Direito Substituto